Tribunal: TJSP
Processo: 1004021-52.2017.8.26.0019
Classe: Apelação Cível / Consórcio
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
CONSÓRCIO. Ação de rescisão contratual cumulada com restituição de valores pagos – Aquisição de automóvel – Sentença de parcial procedência – Inconformismo do autor e da ré – Liquidação extrajudicial da administradora Agraben – Hipótese de culpa exclusiva da administradora, não se tratando de consorciado desistente – Cabível a pretensão do autor na restituição imediata da integralidade dos

Ementa:
CONSÓRCIO. Ação de rescisão contratual cumulada com restituição de valores pagos – Aquisição de automóvel – Sentença de parcial procedência – Inconformismo do autor e da ré – Liquidação extrajudicial da administradora Agraben – Hipótese de culpa exclusiva da administradora, não se tratando de consorciado desistente – Cabível a pretensão do autor na restituição imediata da integralidade dos valores pagos, sem qualquer retenção (taxa de administração, seguro, multa) – Liquidação extrajudicial que não interrompe a incidência de juros – Mero inadimplemento contratual que é insuficiente para configurar dano na esfera extrapatrimonial – A indenização por dano moral deve ser reservada para os casos de dor profunda e intensa, em que ocorre a violação do direito à dignidade, à intimidade, à vida privada, à honra, à imagem, conforme art. 5o, incisos V e X da Constituição Federal – Danos morais não caracterizados – Pretensão ao ressarcimento dos honorários advocatícios contratuais para propositura da demanda – Possibilidade – Princípio da reparação integral – Precedentes do Superior Tribunal de Justiça – Sentença reformada em parte – Não provido o apelo da ré e parcialmente provido o recurso do autor.